Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750013-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE AGRAVADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, TOTAL QP ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0717110-07.2021.8.07.0020 - id 175727363) que, em produção antecipada de provas, indeferiu nova suspensão do processo até o trânsito em julgado da APC 0711088-59.2023.8.07.0020. Inicialmente defende a taxatividade mitigada do rol do CPC 1.015. Narra que ajuizou a demanda para as agravadas exibirem a documentação exigida pelo Perito a fim de concluir o laudo que, se não entregue, impossibilitará identificar de quem é a responsabilidade pelos defeitos da edificação, se da construção do edifício ou da manutenção realizada. Alega que, caso o processo principal siga o seu curso normal, até o julgamento do presente recurso, terá o direito à produção da prova frustrado, pois o prazo para o perito juntar o laudo venceu em 06/11/23, cabendo a suspensão do processo por força do CPC 313, V, “a” e “b”. Aponta perigo de dano na possibilidade de imprestabilidade da prova produzida, acrescentando, a título de exemplo, que há um único redutor de pressão localizado no 11o andar do edifício, sendo iminente o risco de rompimento dos canos, o que demandará reparação imediata e, consequentemente, prejudicará a realização da prova de que há descumprimento das regras atinentes à edificação civil. Requer a tutela de urgência para a suspensão do processo principal até a exibição dos documentos pelos agravantes nos autos da exibição de documentos. Os autos foram redistribuídos da 6a Turma, ante a prevenção decorrente da conexão entre a ação de produção antecipada de provas e a de exibição de documentos (id 54003870), em trâmite nesta Turma desde 25/09/23. 2. Justifica-se, no caso, a atenuação do rol do CPC 1.015, considerando a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. No mérito, não constato o fumus boni juris. Em princípio, não se aplica ao caso o CPC 313, V, “a” e “b”, pois a documentação pleiteada para conclusão do laudo pericial não depende necessariamente do julgamento final da ação de exibição de documento (Proc. 0711088-59.2023.8.07.0020.). A documentação pode ser requerida, inclusive pelo expert, nos autos principais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator